Tribunal: TJBA
Processo: 0025903-30.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0025903-30.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA RIBEIRO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
REINALDO COPELLO DE CERQUEIRA, MARCELO WALB LIMA CABRAL

APELADO: CONDOMINIO VIVENDAS CANTO DO SOL CANTO DA LUA e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO RIZERIO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM BASE EM CONFISSÃO FICTA. REVELIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO DA REQUERIDA PARA INTEGRAR A LIDE APÓS A DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INOBSERVÂNCIA.
ERROR IN PROCEDENDO
. REVELIA QUE NÃO IMPEDE A PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ART. 355, INC. II, DO CPC. IMPROPRIEDADE. CERCEAMENTE DE DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO ATO CITATÓRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE SUPRE A NULIDADE DA CITAÇÃO. RENOVAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO QUE SE IMPÕE EM HOMENAGEM AO CONTRADITÓRIO. EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0025903-30.2010.8.05.0080
, em que figuram como apelante RITA DE CASSIA RIBEIRO OLIVEIRA e como apelada CONDOMINIO VIVENDAS CANTO DO SOL CANTO DA LUA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, em de 2021.

PRESIDENTE

DES. ROBERTO MAYNARD FRANK

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA